Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O A controvérsia recursal encontra-se afetada pela instauração do IRDR 13, de Relatoria do eminente Desembargadora Teófilo Caetano, o qual versa sobre: "Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio." Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido IRDR. P. I.